Tribunal: CARF
Processo: 10469.725463/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725463/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal de trinta dias da data da intimação do contribuinte.
A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 358/361) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
346/351, que não conheceu da impugnação, mantendo os créditos tributários formalizados nos
AI - Auto de Infração, lavrados em 30/07/2013, já incluídos juros e multa de ofício, relacionados
a seguir, acompanhados do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 21/34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725463/2013-67
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

 DEBCAD no 51.035.903-5, no montante de R$ 246.781,48, referente
contribuição previdenciária - empresa (fls. 06/10);
 DEBCAD no 51.035.904-3, no montante de R$ 91.825,67, referente
contribuição previdenciária - segurados (fls. 11/15) e
 DEBCAD no 51.035.905-1, no montante de R$ 66.573,60, correspondente à
contribuição destinada a outras entidades e fundos (fls. 16/20).
Segue reproduzido abaixo o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 347/348):
LANÇAMENTO
Trata-se o processo em epígrafe de lançamento de contribuições sociais
devidas pela empresa e
pelos segurados à Previdência Social e às outras entidades ou
fundos (terceiros), e envolve os seguintes Autos de Infração:
Debcad
no
51.035.903-5:
Lançamento
de
contribuições
previdenciárias
relativas à parte patronal e contribuições para o
financiamento do benefício
previsto
nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – SAT, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, consolidadas em 29/07/2013, no montante de R$ 246.781,48, referente
à competência 12/2012.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

Debcad no 51.035.904-3: Lançamento de contribuições previdenciárias relativas
às contribuições dos segurados, incidentes sobre o salário de contribuição dos
segurados empregados, consolidadas em 29/07/2013, no montante de R$ 91.825,67, refe
rente à competência 12/2012.
Debcad
no
51.035.905-1:
Lançamento
de
contribuições
da
empresa
devidas a outras entidades ou fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração de seg
urados empregados, consolidadas em 29/07/2013, no montante de R$ 66.573,60,
referente à competência 12/2012.
Os lançamentos referem-se à obra de construção civil, matriculada no Cadastro
Específico do INSS – Matrícula CEI no 51.207.41813/77. Trata-se da construção
construção (sic) e montagem de duas usinas termoelétricas, denominadas Potiguar e
Potiguar III, composta de seis galpões industriais, com 12.658,92 mt2 de área,
situada na BR 304 - Km 301,4 - Zona industrial – Macaíba / RN.
A obra foi contratada por empreitada total com a construtora EFACEC do Brasil Ltda,
em setembro de 2007, tendo esta efetuado a matricula no CEI sob no 51.200.40695/78.
Em Dezembro de 2008 o contrato de empreitada total foi rescindido, tendo a
impugnante assumido a responsabilidade pela execução da obra, mediante
contratação de subempreiteiras. Nessa condição a impugnante efetuou nova matricula
CEI da obra, sob no 51.207.41813/77.
A Auditoria realizada na empresa constatou na análise da escrituração contábil digital
apresentada, que os lançamentos referentes à obra não foram contabilizados em centros
de custos específicos para a obra, e, também, que a escrituração contábil não se
encontrava regular – Livro Diário Digital sem o respectivo Termo de
Autenticação,
motivando a aferição indireta da remuneração paga aos segurados empregados
pela execução da obra, fundamentado no art. 33, § 4o da Lei 8.212/91.
A Aferição indireta da remuneração paga a segurados empregados, pela execução
de obra de construção civil de responsabilidade da impugnante, foram aferidas
indiretamente, com base no Custo Unitário Básico da construção Civil, elaborado pelo
Sindicato da Construção Civil – Sinduscon, de acordo com os critérios estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Informa o Auditor que todos os valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (GFIP) e recolhidos, inclusive os referentes à
matricula CEI 51.200.40695/78, que abrigava o contrato com a empresa EFACEC,
foram aproveitados no cálculo da mão de obra a regularizar, na forma dos arts. 354 a
356, observado o disposto nos arts. 361 e 362 da IN RFB 971/2009, conforme Aviso
de Regularização de Obra anexo.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamento em 02/08/2013 (AR de fl. 39) e
apresentou sua impugnação (fls. 211/224), em 04/09/2013, conforme carimbo aposto pela
unidade (fl. 211), acompanhada de documentos (fls. 225/340), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 348/349):
IMPUGNAÇÃO
Alega a impugnante que
ofereceu a defesa administrativa tempestivamente, dentro do
prazo legal de 30 (trinta) dias, fixado pelo art. 10, Decreto 70.235/1972 que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal federal, salientando que o prazo para
defesa viria a se expirar em 03 de setembro de 2013.
Alega que, após vencer leilão de energia para produção no Sistema Integrado
Nacional, contratou em setembro de 2007 a Construtora EFACEC DO BRASIL LTDA,
para construção das suas duas usinas de geração de energia elétrica, mediante contrato
de empreitada global. A EFACEC efetuou a matrícula da obra no CEI sob no
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

51.200.49695/78 e sempre comprovou o cumprimento das obrigações previdenciárias,
com a apresentação dos comprovantes de recolhimento (anexo 3 da impugnação).
Em Setembro de 2009 o contrato com a empreiteira foi rescindido, antes da conclusão
da obra. Solicitou à EFACEC que emitisse a Declaração e Informação sobre Obra
–
DISO, à Receita Federal do Brasil, para que o novo empreiteiro pudesse matricular nov
o CEI para continuação das obras, o que foi recusado pela EFACEC.
Para dar continuidade à execução e conclusão da obra, a impugnante contratou
diretamente outros empreiteiros e efetuou nova inscrição no CEI para a obra, de no
51.207.41813/77.
Alega que todos os recolhimentos foram efetuados pela empreiteira EFACEC,
conforme exaustivas provas colacionadas pela defesa, entretanto, tais recolhimentos
foram efetuados de forma equivocada, configurando erro material, o que não invalida
o cumprimento da obrigação previdenciária e, em momento algum, invalida a extinção
da obrigação tributária pelo pagamento. Colaciona algumas decisões dos tribunais.
Em momento algum a impugnante agiu com má-fé ou desídia diante de suas obrigações
previdenciárias, tendo colacionado as autos todas as declarações e respectivas guias de
recolhimento. Demonstra que ficou caracterizado erro material quanto ao “modus
operandi” do recolhimento, não inviabilizando a extinção do crédito tributário.
A Impugnante, visando eximir-se de responsabilidade, atendendo ao art. 164 da
Instrução Normativa n. 164/2009, retinha os valores correspondentes às contribuições
previdenciárias.
Os contratados da Impugnante, por possuírem atividade principal de construção civil,
possuíam à época outros sítios de obra, espalhados pelo país. Ocorre que, ao invés de
realizarem declarações individuais por cada obra, bem como efetuar o recolhimento
com o código correto e vincular ao correto CEI muitas dessas empreiteiras
realizaram declaração de informação geral, englobando todas as suas obras, bem como
recolhiam
o valor total numa única guia e, não obstante tamanho erro recolhiam
os
valores sob o código errado. Junta planilha com exemplo dos erros de código e de
identificação.
O Auditor levou em consideração, para constatação dos valores lançados, pelo método
da aferição indireta, o da contribuição previdenciária apurada pelo CUB (custo
unitário básico para construção civil), cruzando dados de recolhimentos efetivamente
realizados pela EFACEC e a eventual apuração devida. O Auditor, apesar de ter
considerado alguns valores recolhidos pela EFACEC, não conseguiu constatar a
grande maioria dos mesmos, apesar de ter sido constatado a retenção, em
virtude dos erros na geração das informações e recolhimento das contribuições..
Está-se diante de verdadeiro enriquecimento sem causa, haja vista que se exige
pagamento de contribuições devidas, ensejadas por um fato gerador passado, e,
devidamente adimplido. Faltaria legitimidade na cobrança, objeto presente auto, uma
vez que a obrigação já foi adimplida, nos moldes do art. 156 do CTN.
A hipótese tratada neste processo administrativo se subsume aos julgados mais recentes
das r. Cortes deste país, no sentido de que o erro material no recolhimento não inviabiliz
a inviabiliza a extinção do crédito tributário, previsto no art. 156 do Código Tributário
nacional, uma vez devidamente comprovado seu recolhimento, o que
resta claro nos
anexos à presente defesa.
Requer seja aberto prazo para que a impugnante notifique seus prestadores de serviços
acerca
do
erro material, com o intuito específico de promover as devidas correções,
consoante a Instrução Normativa n. 971/2009.
Requer-se ainda sejam revistas as multas aplicadas a impugnante, por entender
serem elas excessivas e não corresponderem ao seu fim específico, qual seja, o fim
educativo, devendo as mesmas serem dispensadas.
Requer finalmente que, na hipótese de não ser acolhida integralmente o pleito para o
cancelamento das multas aplicadas, bem como a extinção do débito que, pugna a
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

Impugnante que, com espeque no princípio da boa-fé, reduza o valor das multas
aplicadas.
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 14 de fevereiro de 2014, no acórdão no
01-28.545 (fls. 346/351), não conheceu da impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 346):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A impugnação intempestiva com argüição de tempestividade tem o condão de instaurar
o contencioso administrativo tão-somente em relação à alegação de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/04/2014 (AR de fls. 355/356) e
interpôs recurso voluntário em 02/05/2014 (fls. 358/361), acompanhado de documentos (fls.
362/370), com os argumentos sintetizados abaixo:
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Pugna pela reconsideração da decisão que considerou intempestiva a impugnação
apresentada.
DA TEMPESTIVIDADE DA INTIMAÇÃO DA CIÊNCIA DO ACÓRDÃO 01-
28.545
DO CUMPRIMENTO DO PRAZO PELA RECORRENTE
Afirma ter encaminhado a impugnação não conhecida pelo órgão judicante,
devidamente instruída com os documentos comprobatórios no dia 30/08/2014 (sexta-
feira), via CORREIOS, sedex 10, ressaltando que o prazo final para a apresentação da
referida impugnação, consoante disposto no art. 10, inc. V do decreto n. 70.235/1972
seria dia 03/09/2014 (terça-feira).
Não obstante ter se antecipado quanto ao envio da peça contestatória do processo
administrativo alhures mencionado, os procuradores da Recorrente estabeleceram
contato direto com esta Delegacia Regional do Estado do Rio Grande do Norte, na
pessoa do Ilmo. Sr. Dr. Auditor Marcelo da Silva Lima, Mat. N. 2352846, pertencente
aos quadros funcionais desta i. Repartição, no sentido de buscar alternativas para
encaminhar às autoridades fiscais, cópia da impugnação, ressalvando-se a
obrigatoriedade de apresentar original, caso a mesma não chegasse no prazo estipulado.
Dessa forma, o i. servidor, diante da mais absoluta boa-fé demonstrada pela Recorrente,
não vacilou em determinar o encaminhamento da cópia da multicitada peça aos
cuidados do limo, Sr. Dr. Delegado Titular daquela repartição fiscal, a fim de
cumprimento de prazo, conforme se pode constatar pela cópia de correio eletrônico
anexo (doc. III).
Importante ressaltar que a própria delegacia regional do Estado do Rio Grande do Norte,
por intermédio de sua preposta, Ilma. Sra. Rita de Cássia Gomes Vieira, mat. N. 77.225,
exarou despacho de encaminhamento da referida impugnação ao órgão julgador, tendo
sido essa decisão ratificada por seu superior hierárquico, Ilmo. Sr. Abel Luiz Tavares
Lopes, mat. N. 62.509 (doc. IV). Assim, houve conhecimento da tempestividade da
apresentação da peça contestatória ao auto de infração, o que, presume-se foi ignorado
pelo i. Colegiado Fiscal.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

Outrossim, lei federal n. 9.800/1999 faculta às partes a utilização de meios eletrônicos
para cumprimento de prazos processuais e analogamente dos prazos administrativos.
Pede-se a devida vênia para reproduzir seus artigos, quais sejam:
"Art. 1o - É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e
imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que
dependam de petição escrita.
Art. 2° - A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não
prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em
juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.
Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser
entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material".
(grifo nosso).
O referido diploma legal estende o prazo em até 05 (cinco) dias, em caso de utilização
de meios digitais para cumprimento de prazo. Sob essa perspectiva, a Recorrente, ao
enviar correio eletrônico para a sede regional do i. órgão fiscal, disporia de prazo
adicional para apresentar sua impugnação.
Assim, para fins de cumprimento do prazo administrativo-fiscal, quedou-se tranquila a
Recorrente, haja vista que, conforme orientação dessa própria Delegacia, o envio do
correio eletrônico, o que é importante frisar, foi encaminhado no dia 02/09/2013, logo,
antes do termo final que seria dia 03/09/2013, cumprindo a exigência do art. 10, inc. V
do decreto n. 70.235/1972.
Ocorre que, quando não foi para sua maior surpresa, mesmo tendo sido despachado
pelos CORREIOS a Impugnação de forma tempestiva, bem como ter sido apresentada
cópia eletrônica da mesma ao delegado titular dessa Delegacia, a d. Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), por intermédio do Acórdão de h. 01-
28.545, exarou decisão no sentido de ter a Recorrente apresentado a Impugnação de
forma intempestiva.
Diante todo o exposto, requer seja reconsiderada a vergastada decisão (Acórdão de n.
01-28,548), no sentido de ser conhecida a Impugnação apresentada de forma
tempestiva, G, consequentemente processe regularmente o julgamento do processo de n.
10469-725.463/2013/87.
Em sessão de 07/03/2023, por meio da Resolução no 2201-000.545, este colegiado
resolveu converter o processo em diligência, com o objetivo da unidade de origem se manifestar
acerca da pertinência das alegações do contribuinte no que diz respeito à tempestividade da peça
impugnatória (fls. 375/380).
Em atendimento ao solicitado, foram prestados os esclarecimentos (fls. 383/384) e
o processo retornou para seguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
No recurso voluntário o contribuinte insurge-se exclusivamente contra a
declaração de intempestividade da decisão recorrida, aduzindo ter encaminhado a impugnação
com todos os documentos comprobatórios, via Correios, por meio do Sedex 10, no dia
30/08/2014 (sexta-feira), conforme cópia do comprovante emitido pelos Correios (fl. 368),
ressaltando que o prazo final para a apresentação da referida impugnação seria o dia 03/09/2014
(terça-feira).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

Afirma que além de ter se antecipado quanto o envio da peça contestatória,
estabeleceu contato direto com a DRF/Natal/RN, tendo sido orientado a encaminhar cópia da
citada peça aos cuidados do delegado titular da unidade, com o intuito de cumprir o prazo,
conforme atesta cópia de correio eletrônico (fl. 369).
Informa que no despacho de encaminhamento do processo (fls. 344 e 370) houve
o reconhecimento, por parte da unidade, da tempestividade da apresentação da impugnação.
Por fim, relata que a Lei no 9.800 de 1999 faculta às partes a utilização de meios
eletrônicos para o cumprimento de prazos processuais e analogamente dos prazos
administrativos.
Em vista desses argumentos, quando do julgamento do processo em sessão de
07/03/2023, por meio da Resolução no 2201-000.545, esta turma recursal resolveu converter o
processo em diligência com o objetivo de confirmar, junto à unidade de origem, as alegações do
Recorrente.
Em resposta aos questionamentos, foram prestadas as seguintes informações (fls.
383/384):

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

No que se refere ao prazo para a apresentação da impugnação assim dispõem os
artigos 5o, 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, a seguir reproduzidos:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Como visto, o prazo para a apresentação da impugnação é de trinta dias contados
da data da intimação da exigência, excluindo-se da contagem o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o Recorrente teve ciência do auto de infração no dia 02/08/2013
(sexta-feira) de modo que o prazo para a apresentação da impugnação iniciou-se no dia
05/08/2013 (segunda-feira) e findou-se em 03/09/2013 (terça-feira). A impugnação foi
apresentada somente no dia 04/09/2013 (quarta-feira), conforme registro de protocolo (fl. 211) e
manifestação da unidade de origem (fls. 383/384), depois de transcorridos mais de 30 dias
contados da intimação do contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestiva.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente a tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme
bem destacado pela decisão de piso.
Apesar do recurso voluntário ter sido apresentado dentro do prazo legal, ante a
constatação, pela DRJ, da ausência de tempestividade da impugnação, resultou como
consequência a não instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo.
Conclusão
Em razão do exposto e por tudo que consta nos autos, vota-se em conhecer do
recurso voluntário interposto por este tratar somente da arguição da tempestividade da
impugnação apresentada, para negar-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão da DRJ de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725463/2013-67

Débora Fófano dos Santos

Fl. 398
DF CARF MF
Original